Tribunal: TJSP
Processo: 2286838-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000151475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286838-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado que dá provimento. Acórdão com o 2o juiz, des.
Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286838-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 21478 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2286838-64.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: FRANCISCO ANDRÉ CARDOSO DE ARAÚJO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 21.478.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
– Exercício de 2018 – Exceção prévia de executividade rejeitada –
Contrato de alienação fiduciária de imóvel – Legitimidade passiva
concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o
sujeito passivo da exação – STJ, Súmula 399 – Mantido o
agravante no polo passivo – Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU do exercício de 2018,
rejeitou a exceção prévia de executividade. Alega o agravante ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é apenas credor
fiduciário, sem que possa usar, gozar ou dispor do bem, razão pela qual a
responsabilidade pelo pagamento do imposto é exclusiva do devedor
fiduciante.
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela parte agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
O agravante busca afastar sua legitimidade passiva pelo
fato de ter firmado contrato de alienação fiduciária antes da propositura da
execução, contudo, deixou de comprovar a existência do respectivo registro
translativo da propriedade. Até porque, as convenções particulares não
servem de fundamento para a pretendida desoneração da obrigação tributária,
como preconizam os arts. 123 e 130, do CTN, de modo a prevalecer o
1 Valor da causa em maio de 2.019: R$ 19.664,37

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286838-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 21478 3/3
disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e, na Súmula 399, do STJ - Cabe à
legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
Dessa maneira, ambos respondem solidariamente pelos
tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como sujeito
passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública optar pela
manutenção de ambos ou escolher um deles, a fim de obter a satisfação do
crédito tributário, sem embargo de eventual direito de regresso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
Município de Santos - IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar
do exercício de 2015 Celebração de contrato particular de compra
e venda com financiamento e alienação fiduciária - Ausência de
transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis -
Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo
passivo da execução fiscal Entendimento do art. 34 do Código
Tributário Nacional Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de
Direito Público deste Tribunal de Justiça Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento 2131609-82.2017.8.26.0000, Rel. RAUL
DE FELICE, 15a Câm. Dir. Público, j. 20/09/2017).

Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária sobre o
imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis (CTN,
art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor a
qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra quem
ajuizará a execução fiscal. Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado